Tribunal: TJSP
Processo: 1168570-20.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Direito civil e consumidor. Apelação. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Manutenção do contrato de prestação de serviços de saúde (individual/familiar). Relação contratual desde 1994, figurando como titular o ex-marido e pai das autoras. Desinteresse do titular na manutenção das dependentes. Requerentes pleiteiam o desmembramento do contrato para a continuidade da relação contratual que

Ementa:
Direito civil e consumidor. Apelação. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Manutenção do contrato de prestação de serviços de saúde (individual/familiar). Relação contratual desde 1994, figurando como titular o ex-marido e pai das autoras. Desinteresse do titular na manutenção das dependentes. Requerentes pleiteiam o desmembramento do contrato para a continuidade da relação contratual que foi estabelecida entre as partes. Natureza de contrato relacional que se fundamenta nos princípios da função social e da boa-fé objetiva. Abusividade da extinção do contrato em relação às dependentes, que coloca as consumidoras e beneficiárias em desvantagem exagerada frente ao fornecedor, incompatível com a boa-fé e a legislação protetiva do consumidor. Ação procedente. Sentença mantida. Recurso não provido.